Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-11.2025.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003543-11.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONNATHAN MYCHEL JESUS DOS SANTOS - CPF: 014.227.391-04 (APELANTE), MOISES NUNES MOREIRA - CPF: 630.243.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA CURVO RIBEIRO - CPF: 387.940.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS JESUS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JYMMY BURGUER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal), à pena de 03 anos de reclusão e 14 dias -multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada no apelante foi legal; (ii) estabelecer se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida sem a realização de laudo pericial; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento foram adequadamente fixados.

III. Razões de decidir:

1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, como na hipótese em que o réu, ao perceber a aproximação policial, abandona mochilas e empreende fuga.

2. A fundada suspeita que justificou a abordagem decorreu de elementos objetivos e circunstanciais idôneos: notícia recente de crime patrimonial, visualização do apelante em atitude suspeita portando duas mochilas volumosas, abandono das mochilas e tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial.

3. O crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo constitui delito que deixa vestígios, sendo de natureza não transeunte, exigindo a realização de perícia técnica para sua comprovação, conforme determina o art. 158 do Código de Processo Penal.

4. A ausência de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo, sem justificativa para sua não realização, impede o reconhecimento da qualificadora, mesmo havendo confissão do réu e prova testemunhal.

5. A exceção prevista no art. 167 do CPP, que permite a substituição da perícia por prova testemunhal, somente se aplica quando demonstrada a impossibilidade material de realização do exame pericial, o que não ocorreu no caso.

6. As consequências do crime ultrapassaram a elementar do tipo penal do furto, pois além da subtração de bens, houve perda de produtos alimentícios perecíveis, equipamentos e fiação elétrica, resultando na interrupção das atividades comerciais por dois dias consecutivos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

IV. Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é legítima quando baseada em fundadas suspeitas objetivas, como a tentativa de fuga e abandono de objetos ao avistar policiais. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto exige comprovação por meio de laudo pericial, não podendo ser suprida por prova testemunhal ou confissão quando não demonstrada a impossibilidade de realização da perícia. 3. O regime inicial semiaberto para cumprimento de pena é adequado ao condenado reincidente, independentemente do quantum da pena fixada.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 155, caput e §4o, I, do Código Penal; arts. 158, 167 e 244 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ARE n. 1548197 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. em 01/09/2025; STJ - AgRg no HC n. 878.437/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 04/03/2024; STJ - HC n. 891.968/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 03/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JHONNATHAN MYCHEL JESUS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias- multa, em regime inicial semiaberto (ID.322940933).

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, alegando ter sido imotivada e baseada em padrão discriminatório, com impressão de perfilamento racial, pugnando pela consequente absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva. No mérito, requer: a) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial; b) a redução da pena -base ao mínimo legal, por entender inidônea a fundamentação utilizada para valoração negativa das consequências do crime; e c) o estabelecimento do regime aberto para cumprimento da pena. (ID. 322940952).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID.322940954), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada:(ID.

328302892).

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - CONDENAÇÃO. Preliminar - Ilicitude de busca pessoal - Registro de ocorrência de furto - Visualização do apelante em via pública - Abandono de 02 (duas) mochilas e tentativa de fuga pelo apelante - Localização de objetos subtraídos no interior das mochilas - Depoimentos de policiais - Confissão do réu - Fundadas suspeitas evidenciadas - Preliminar rejeitada - Mérito - Pedido de afastamento da qualificadora, redução da pena- base e estabelecimento de regime aberto - Rompimento de obstáculo - Ausência de laudo pericial que não impede o reconhecimento -Confissão do apelante e depoimentos testemunhais - Provas suficientes - Qualificadora a ser mantida - Consequência do crime - Expressivo prejuízo causado pela infração penal - Perda de produtos alimentícios perecíveis, de equipamentos e de fiação elétrica do imóvel - Interrupção das atividades comerciais por dois dias consecutivos - Circunstâncias que ultrapassam o resultado do tipo penal - Regime semiaberto justificado - Reincidência - Julgados do STJ e TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso.(sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese: (Id.322940872).

“(...). Consta dos autos que em
17 de fevereiro de 2025
, em horário incerto, mas
durante a madrugada
, no estabelecimento comercial JYMMY BRUGUER, localizado na rua Presidente Marques. 416, Goiabeiras, nesta Capital, o denunciado
JHONNATHAN MYCHEL JESUS DOS SANTOS
, m
ediante escalada e rompimento de obstá
culo,
subtraiu,
em proveito próprio,
14 (quatorze) energéticos Monster, 06 (seis) energéticos Redbull, 05 (cinco) cervejas Heineken, 03 (três) cervejas Budweiser
, avaliados em R$ 531,20 (quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos) (Id 184967877); fiação, barra de queijo prata, 02 (dois) Rádios HT Baofeng, 01 (uma) base de carregador de HT, sem avaliação; tudo pertencente a referida hamburgueria.

DA CONTEXTUALIZAÇÃO.

Foi apurado que o denunciado JHONNATHAN subiu no telhado no estabelecimento comercial JYMMY BURGUER, quebrou o forro, ingressou no local, inutilizou intencionalmente o sistema de monitoramento eletrônico, subtraiu os objetos acima arrolados e fugiu.

Ao chegar para trabalhar naquela manhã, o funcionário LUIS encontrou o local bagunçado e com o forro quebrado. Percebendo a invasão, LUIS avisou DILMA, que foi até a hamburgueria e constatou a subtração dos objetos.

A polícia foi acionada e efetuou rondas pela região central e, nas proximidades do Morro da Luz, avistou o denunciado, conhecido na região pela prática de furtos, carregando duas mochilas.

Realizada a abordagem, foram localizadas no interior das mochilas do denunciado as bebidas, os rádios HT e carregador subtraídos da hamburgueria, bem como uma chave de fenda.

Em decorrência do fato, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia onde foi autuado em flagrante delito.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado negou o furto, alegando que, por volta das 05h30min, estava no beco Candeeiro quando apareceu um rapaz conhecido como “Neguinho”, frequentador do Morro da Luz e do Beco do Candeeiro, com uma mochila cheia de garrafas de diversas bebidas, que estava trocando por droga. Alegou que realizou a troca, entregando uma pedra de crack, avaliada em R$ 50,00, para “Neguinho”, que, por sua vez, lhe entregou a mochila com as bebidas. Quando saiu para vender as bebidas, foi abordado pelos policiais (Id 184967853).

Ouvida, DILMA, representante do comércio vítima, informou que, em razão da subtração também de fios elétricos, a hamburgueria ficou dois dias sem energia. Contudo não soube precisar, na ocasião de sua oitiva, o valor gasto com a nova fiação e mão-de-obra de instalação, tampouco com o custeio para reparo do forro quebrado (Id 184967877).

As bebidas, os rádios HT e base de carregador HT encontradas no interior das mochilas carregadas pelo denunciado foram apreendidos (Id 184967843), reconhecidos (Id 184967846) e entregues à vítima (Id 184967847).

Foi ainda realizada a apreensão da chave de fenda encontrada no interior das mochilas do denunciado (Id 184967847).

Conforme relatório de antecedentes criminais (Id 185410516) e SEEU 2000077-78.2023.8.11.0036 (anexo), o denunciado é multirreincidente.

DO PEDIDO.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
JHONNATHAN MYCHEL JESUS DOS SANTOS
, como incurso nas penas cominadas no artigo 155, §4o, inciso I (rompimento de obstáculo), II (escalada), c/c art. 61, inciso I (reincidência), todos do Código Penal, com o reconhecimento do repouso noturno como circunstância judicial negativa, em cujos dispositivos legais deve ser condenado.

Pede, também, nos termos do art. 387, seja o denunciado condenado a ressarcir o prejuízo causado às vítimas a título de dano material e moral, pugnando, para tanto, seja a denúncia recebida, determinando a citação e intimação dos denunciados para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta à acusação, designando-se, em seguida, audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas e interrogatórios dos denunciados, prosseguindo-se nos demais trâmites processuais até final sentença condenatória.(sic).”

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa acerca da suposta ilegalidade da busca pessoal realizada no apelante, sob a alegação de que teria sido imotivada e baseada em padrão discriminatório nas abordagens policiais, com impressão de perfilamento racial.

A preliminar não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifico que a abordagem policial e a subsequente busca pessoal ocorreram em contexto de diligências realizadas logo após o registro de ocorrência de furto no estabelecimento comercial JYMMY BRUGUER. Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares Douglas Jesus de Souza e Moisés Nunes Moreira, colhidos em juízo (ID. 322940923), a guarnição foi acionada para atender a ocorrência e, durante as diligências nas imediações da Avenida Tenente Coronel Duarte, nas proximidades da Praça do Beco do Candeeiro, avistaram o apelante carregando duas mochilas.

O policial militar Douglas Jesus de Souza relatou que, ao perceber a presença da guarnição, o apelante abandonou as mochilas e tentou empreender fuga, sendo abordado na esquina da Avenida Tenente Coronel Duarte com a Rua Vontade da Pátria. Após a abordagem, procederam à revista do conteúdo das mochilas, onde localizaram garrafas de cerveja, bebidas energéticas, rádios HT e uma base de carregamento, objetos estes que foram posteriormente reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade.

Por sua vez, o policial militar Moisés Nunes Moreira confirmou essa dinâmica, acrescentando que o apelante demonstrava aparente nervosismo ao avistar a viatura e tentou se esquivar da guarnição, desviando por um beco.

Importante destacar que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial (ID. 322940923), confessou a prática do crime, afirmando ter agido sozinho e cometido o furto nas primeiras horas da manhã.

Nesse contexto, a abordagem policial e a busca pessoal encontram respaldo legal no art. 244 do Código de Processo Penal, que dispõe:

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

o caso em apreço, a fundada suspeita decorreu de elementos objetivos e circunstanciais idôneos, quais sejam: a) notícia recente de crime patrimonial; b) visualização do apelante em atitude suspeita, portando duas mochilas volumosas; c) abandono das mochilas e tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, como na hipótese em que o réu, ao perceber a aproximação policial, empreende fuga portando objetos:

Nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, como na hipótese em que o réu, ao “perceber a aproximação policial, empreendeu fuga, portando uma mochila” (ARE no 1548197 AgR/SP - AG. REG. No Recurso Extraordinário com Agravo - Relator(a): Min. FLÁVIO DINO - Primeira Turma Julgamento: 01/09/2025 - Publicação: 04/09/2025). (sic).”

No mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PACIENTE COM NÍTIDA INTENÇÃO DE FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. (...) NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 1. A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Na hipótese, constata-se que os policiais agiram mediante fundada suspeita, tendo em vista que o paciente estava com uma mochila e, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, com nítida intenção de furtar-se de eventual abordagem. (...)” (AgRg no HC no 878.437/RJ, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024 - grifado). (sic).”

Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto que indique que a abordagem tenha sido motivada por características físicas ou raciais do apelante, mas sim por sua conduta objetivamente suspeita no contexto das diligências em curso.

Por fim, ainda que se cogitasse eventual ilegalidade na busca pessoal – o que não é o caso –, a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por múltiplas fontes independentes, como o auto de prisão em flagrante (ID.184967853), o boletim de ocorrência, os termos de apreensão (ID. 322940381) e reconhecimento de objetos (ID. 322940384), além da confissão judicial do réu, configurando hipótese de descoberta inevitável, nos termos do art. 157, § 2o, do CPP.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal.

DO MÉRITO.

1. DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

E, neste particular,
assiste razão ao apelante.

É cediço que o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo constitui
delito que deixa vestígios
, sendo, portanto, de natureza não transeunte. Por essa razão, a regra geral estabelecida no
art. 158 do Código de Processo Penal
é no sentido de que a prova pericial é
indispensável
para a comprovação da materialidade delitiva quando o crime deixar vestígios.

Confira-se a redação do dispositivo:

"Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em crimes que deixam vestígios, a ausência de perícia não pode ser suprida por outros meios de prova, ainda que robustos, sob pena de violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal:

" HABEAS CORPUS. INCÊNDIO. EXAME DE CORPO DE DELITO NECESSÁRIO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O exame de corpo de delito direto é indispensável para a comprovação da materialidade delitiva nos crimes que deixam vestígios, conforme expressa determinação legal, salvo quando comprovada a impossibilidade de sua realização ou se os vestígios tiverem desaparecido.

2. No caso dos autos, não foi devidamente justificada a impossibilidade de realização da perícia técnica, sendo insuficientes, para a condenação, a confissão extrajudicial do acusado, a prova testemunhal e as fotografias.

3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente do crime de incêndio, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, diante da ausência de comprovação da materialidade.

(HC n. 891.968/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) (sic).

No caso dos autos não foi realizada perícia para comprovar o rompimento do obstáculo na prática do crime de furto. Além disso, não há justificativa apresentada que demonstre a impossibilidade de sua realização ou, ainda, eventual desaparecimento dos vestígios.

É certo que o art. 167 do CPP admite, excepcionalmente, que a prova testemunhal supra a ausência de perícia quando os vestígios tiverem desaparecido. Contudo, tal exceção somente se aplica quando demonstrada a impossibilidade material de realização do exame pericial, seja pelo desaparecimento dos vestígios, seja por circunstâncias alheias à vontade do Estado.

Confira-se:

"Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta."

No caso dos autos,
não há qualquer elemento que indique a impossibilidade de realização da perícia
. Ao contrário, os próprios depoimentos colhidos em juízo dão conta de que o telhado e o forro do estabelecimento comercial permaneceram danificados, tendo a vítima inclusive relatado a necessidade de reparos, o que evidencia a
persistência dos vestígios
.

Ora, se os vestígios permaneceram no local, não há justificativa plausível para a não realização do exame pericial, sendo certo que tal omissão não pode ser atribuída ao acusado, mas sim à atuação deficiente dos órgãos de persecução penal.

Nesse contexto, a confissão do réu e os depoimentos testemunhais, conquanto relevantes para a formação do convencimento judicial acerca da autoria e das circunstâncias do crime,
não podem suprir a ausência de laudo pericial
quando este é legalmente exigido, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Admitir o contrário seria esvaziar por completo o comando normativo do art. 158 do CPP, transformando a exceção prevista no art. 167 em regra geral, o que não se pode tolerar em um Estado Democrático de Direito que preza pela observância estrita das garantias processuais.

Ressalto que o reconhecimento da atipicidade da qualificadora não implica absolvição do apelante, mas tão somente a
desclassificação da conduta para furto simples
(art. 155,
caput
, do CP), mantendo-se a condenação pela subtração patrimonial, cuja materialidade e autoria restaram sobejamente comprovadas.

Diante do exposto, acolho o pedido defensivo para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, desclassificando a conduta para furto simples.

2.2.2. Da Dosimetria da Pena:

Afastada a qualificadora, impõe-se nova dosimetria da pena, nos termos do
art. 155,
caput
, do Código Penal
, cuja sanção é de
reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa
.

Primeira Fase (art. 59 do CP):

Analisando as circunstâncias judiciais, verifico que, na Sentença, o Magistrado reconheceu como desfavorável os maus antecedentes e as consequências do crime.

Entendo que fundamentação utilizada é idônea, na medida que o recorrente possui condenação transitado em julgado anterior aos fatos hora apurados e no tocante as consequências a justificativa utilizada demonstra que elementar do

tipo penal do crime de furto restou ultrapassada, pois, conforme costa na sentença,

“além da subtração de bens, houve a
perda de produtos alimentícios perecíveis
,
equipamentos do restaurante
e, sobretudo,
toda a fiação elétrica da parte posterior do imóvel
, o que resultou na
interrupção das atividades comerciais por dois dias consecutivos
.”

Assim, ante a existência de 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizo a fração de 1/6 opara cada uma delas, a fim de majorar a pena base, resultando em 01(um) 04(quatro) meses de reclusão e 13(treze) dias multa.

Na segunda fase, o juiz sentenciante reconheceu a
multirreincidência
do apelante como agravante de pena e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as parcialmente, o que e admitido pela Jurisprudência majoritária. Assim utilizo a fração de 1/6 para majorar a pena em formação, obtendo o quantum de 01 (um) ano e 06(seis) messes e 20 (vinte dias) de reclusão e pagamento de 15(quinze) dias multa.

Na terceira fase ausentes Causas de aumento ou diminuição de pena.

Embora a pena de multa tenha sido calculada em 15 dias multa, necessária à sua redução, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus,
uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Assim torno definitiva a pena de 01(um) ano, 06(seis) messes e 20 vinte dias de reclusão e pagamento de 14(quatorze) dias multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, pois, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de quatro anos, o apelante e reincidente.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, PROVEJO o recurso de apelação JHONNATHAN MYCHEL JESUS DOS SANTOS, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, readequando a pena definitiva para
01(um) ano, 06(seis) messes e 20 vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 14(quatorze) dias multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026